Tribunal: TJBA
Processo: 8002024-87.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002024-87.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIELENA FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
THADEU GOMES MUNIZ, DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA, MICHAEL SANTOS NEVES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em ação de nulidade de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia tentativa de solução administrativa impede o reconhecimento do interesse de agir em demanda consumerista que discute descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévio esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses legais específicas.

4. A alegação de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado evidencia lesão atual ao direito, a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Ademais, configura resistência implícita da instituição financeira, sendo desnecessária a comprovação de negativa administrativa formal para caracterização do interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em demandas consumeristas que versam sobre descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. A exigência de tentativa extrajudicial prévia, sem previsão legal, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; CDC, art. 6º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8002031-57.2020.8.05.0027, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30.03.2022; TJBA, APL nº 8001000-27.2020.8.05.0051, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002024-87.2024.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo como
Apelante LUCIELENA FERREIRA DA CRUZ como Apelado BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA